Tribunal: TJDFT
Processo: 0713251-17.2020.8.07.0020
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PROCESSO CIVIL. RECURSO INTERPOSTO QUE SE LIMITA A PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO OBJETIVA DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. O autor ajuizou ação objetivando a reparação por danos materiais e morais, decorrentes do cancelamento unilateral do voo por problemas operacionais, cuja sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a ré a lhe pagar R$3.393,20, a título de danos materiais, e R$2.000, a título de danos morais.
2. Trata-se de recurso (Id 24349064) interposto pelo autor que se limita ao pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, o qual defiro com lastro nos documentos apresentados (Id24349065, Id24349066, Id24632142 e Id24632143).
3. Nos termos do art. 932, III do Código de Processo Civil, incumbe ao recorrente impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Pelo princípio da dialeticidade, cabe à parte recorrente impugnar as razões lançadas na sentença, buscando demonstrar a existência de “erro in procedendo” ou “in judicando”, a merecer a declaração de nulidade da decisão ou novo julgamento da causa.
4. No caso, não se verifica o confronto de teses no recurso interposto (Id24349064), uma vez que a sentença não condenou o autor em custas e honorários, a teor do artigo 55, "caput" da Lei n° 9.099/95.
5. Assim, tendo o autor se limitado a solicitar os benefícios da gratuidade de justiça, sem impugnar a “ratio decidendi” constante da sentença prolatada, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe.
6. Recurso não conhecido.
7. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da concessão dos benefícios da justiça gratuita, nos termos do art. 98, §3o, do CPC. Sem honorários advocatícios, ante a ausência de contrarrazões (art. 55, Lei 9.099/95).
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95, e em observância aos princípios informadores dos Juizados Especiais.